Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECOLHIMENTO DE ITBI. LANÇAMENTO COMO ITCMD. REVISÃO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.
2 – Interesse Recursal. O recurso inominado interposto pelo réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição ao autor de valores pagos indevidamente pelo lançamento equivocado de tributo pelo réu (ID. 27701558). A contestação de ID. 27701922 demonstra o reconhecimento parcial do pedido do autor e que foi realizada a revisão de ofício do lançamento tributário para alterar a incidência do ITCD para ITBI, de forma a reconhecer a existência de crédito do autor pela realização de pagamento a maior. O documento de ID. 27701923 traz a realização de cálculos pela ré, os quais foram adotados pelo juiz de primeiro grau em sua sentença, com a única ressalva de aplicação de multa pela ausência de reconhecimento da denúncia espontânea. Cumpre ressaltar que o valor da multa não foi impugnado pelo réu em recurso inominado. Dessa forma, não há interesse recursal do réu, quando seus pedidos foram totalmente acolhidos na prolação da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Assim, não se conhece do recurso do réu, tendo em vista a ausência de interesse recursal.
3 – Recurso não conhecido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L